Tribunal: TJBA
Processo: 8066741-94.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066741-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESTA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO DE ORIGEM. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência instaurado pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança relativa a ressarcimento ao erário e multa por infração administrativa, inscrita em Certidão de Dívida Ativa oriunda da SESAB -Secretaria Estadual de Saúde da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo da Fazenda Pública, se o de competência fiscal ou o de competência administrativa, deve processar e julgar execução fiscal fundada em ressarcimento ao erário e multa administrativa de natureza não tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR A natureza do crédito executado é não tributária, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa oriunda da SESAB - Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, que decorre de multa administrativa e ressarcimento ao erário (ID 93641680 - Pág. 16), não se enquadrando no conceito de tributo definido pelo art. 3º do Código Tributário Nacional. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) estabelece que as Varas da Fazenda Pública com competência fiscal somente processam execuções decorrentes de obrigações tributárias (arts. 70, I, e 130, § 5º, I). As execuções fiscais de créditos não tributários, como ressarcimento ao erário e multa administrativa, inserem-se na competência das Varas da Fazenda Pública com atribuição em matéria administrativa, a teor do art. 70, II, “a”, c/c art. 130, § 5º, II, ambos da LOJ. A Resolução TJBA nº 18/2016, alterada pela Resolução nº 24/2018, não modificou a distribuição de competências prevista na LOJ, mantendo a distinção entre varas fiscais (obrigações tributárias) e varas administrativas (demais causas envolvendo entes públicos). A jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas do TJBA reconhece que execuções fiscais de multas administrativas devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública de matéria administrativa, por se tratarem de créditos não tributários. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Fixada competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 3º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/TJBA), arts. 70, I e II, e 130, § 5º, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8070857-80.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 20/08/2025; TJ-BA, CC nº 8075759-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 08/07/2025; TJ-BA, CC nº 8015166-47.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 07/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8066741-94.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04-11796